Tribunal: TJMT
Processo: 1017150-62.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EVERTON CARRARI, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – INDEFERIMENTO DE EMENDA À INICIAL E PURGAÇÃO DA MORA – INTIMAÇÃO EFETIVADA – NÃO CUMPRIMENTO DO ARTIGO 329, II, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Inviável a emenda da inicial requerida após a citação do réu sem seu expresso consentimento (art. 329,II, CPC).
Deve ser indeferido o pedido de nulidade de consolidação da propriedade do imóvel em questão, tendo em vista estar devidamente notificado o réu, consoante certidão do Oficial do Registro de Imóveis de ID 63946697, tendo ocorrido a consolidação da propriedade, devido à ausência da purga da mora”.
Embargos de declaração rejeitados no id. 130107165.
Nas razões do recurso, o recorrente sustenta, em síntese, ofensa ao artigo 493 do CPC, ao argumento de que “após a propositura da ação, o Recorrido realizou diversos atos expropriatórios à revelia do Recorrente, tais como expropriação por meio de leilão sem a sua devida notificação. Tal circunstância impôs ao Recorrente o direito de emendar a inicial levando ao conhecimento do magistrado tais considerações, reclamando para tanto a aplicação do disposto no artigo 493, acima transcrito, haja vista tratar-se de fato modificativo, extintivo ou constitutivo do direito do autor”. (sic.)
Assevera ainda que “diferentemente do pretendido, o egrégio tribunal aplicou o disposto no artigo 329 do CPC, negando vigência ao disposto no artigo 493, do CPC”. (sic.)
Diante disso, aduz que “a contrariedade que se busca corrigir por meio da presente espécie, reside no fato de que a Egrégia Turma, ao silenciar sobre a aplicabilidade do disposto no artigo 493 do CPC, impediu qualquer pronunciamento acerca dos leilões realizados à revelia do Recorrente que sequer teve conhecimento acerca dos mesmos, impedindo-o que pudesse optar por purgar a mora. Os leilões realizados sem a devida notificação do Recorrente caracterizam fato CONSTITUTIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO e, portanto, devem ser levados em consideração até mesmo de ofício pelo magistrado, como diz textualmente o artigo 493, circunstância que por si só materializa a violação expressa disposta no dispositivo mencionado”.
Outrossim, sustenta que houve também violação ao artigo 27, §2o, da Lei n. 9.514/97, uma vez que “o recorrido não comunicou ao Recorrente acerca das datas, hora e local do leilão, denota-se que o procedimento adotado pelo banco Recorrido está eivado de irregularidades, qualificando-se como insanáveis ao ponto de não restar alternativa senão decretar a nulidade dos atos expropriatórios por questões de inobservância as formalidades exigidas pelo artigo 27,§2o da Lei 9514/97”.
Com essas considerações, requer seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso especial para o fim de determinar liminarmente, a suspensão de todos os atos expropriatórios, mantendo-se o autor na posse do imóvel, até o efetivo trânsito em julgado da decisão que julgar o mérito da causa. No mérito, pugna para que seja reformado o v. acórdão, “para o fim de reconhecer a violação ao disposto no artigo 493, do CPC, admitindo-se a emenda a inicial por se tratar de fatos supervenientes que influenciarão no julgamento do mérito; consequentemente seja reconhecida a contrariedade/violação ao disposto no artigo 27, §2o da Lei 9514/97 na forma da fundamentação retro, e em decorrência deste reconhecimento, seja decretado a nulidade de todos os atos expropriatórios praticados pelo Banco Requerido em especial os leilões realizados sem a devida notificação do Recorrente determinando-se a imediata suspensão, bem como seja devolvido ao Recorrente o direito de participação dos referidos leilões, confirmando-se a liminar concedida, mantendo-se o Recorrente na posse do imóvel até final decisão a ser proferida nos autos principais ( Processo 1005701- 06.2020.8.11.0045)”.
Recurso tempestivo e devidamente preparado.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo STJ.
Da leitura das razões recursais, verifica-se que o recorrente, embora tenha suscitado o eventual perigo da demora, não comprovou, ao menos a priori, a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que a jurisprudência do STJ, em regra, não admite a modificação dos pedidos da petição inicial, após a citação, sem o consentimento do réu, senão vejamos:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE FALÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL.EMENDA À INICIAL APÓS CITAÇÃO, SEM CONSENTIMENTO EXPRESSO DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que "é vedada a modificação dos pedidos da petição inicial, após a citação, sem o consentimento do réu. Precedentes" (AgInt no AgRg no AREsp 66.291/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/02/2019, DJe 02/05/2019). 2. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1529863/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 21/09/2020).
Por fim, na espécie, o direito controvertido foi amplamente enfrentado por órgão Colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, não existindo, em princípio, aparente teratologia ou total indicativo de evidente probabilidade do provimento do recurso, situação jurídica que força reconhecer que, em face da amplitude e da excepcionalidade do pedido de suspensão do v. acordão, se encontra ausente a plausibilidade do direito substancial invocado, bem como que se faz necessário aguardar, se admitido o recurso, o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça